Tribunal: TJDFT
Processo: 0712626-68.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. FLAGRADO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO OBJETO DE FURTO ANTERIOR. SEM DOCUMENTAÇÃO. PLACA ADULTERADA. ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PATAMAR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No crime de receptação, o dolo é aferido pelas circunstâncias do caso concreto, as quais devem ser aptas a demonstram o elemento subjetivo do tipo penal, qual seja: adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime.
2. Infere-se o dolo do agente, consistente na ciência de que o bem encontrado em sua posse tinha origem ilícita, pois: estava conduzindo veículo automotor objeto de furto com as placas adulteradas, afirmou tê-lo adquirido em um feira não sabendo identificar o vendedor nem apresentando qualquer documento da transação, além de ter dito ter pago valor ínfimo pelo bem, modificando sua versão em juízo para dizer que o valor seria apenas o sinal e que pagaria a diferença em prestações mensais, cujo valor não soube declinar com precisão.
3. Firmada a presunção do dolo, passa à Defesa o ônus de apresentar elementos probatórios capazes de atestar a alegação de que o acusado desconhecia a origem ilícita do bem ou, no mínimo, suscitar dúvidas acerca do dolo do agente, conforme artigo 156 do Código de Processo Penal.
4. Condenações pretéritas atingidas pelo período depurador previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal não se prestam a caracterização da reincidência, mas podem implicar na valoração dos antecedentes na primeira fase da dosimetria, desde que não se tenha ultrapassado demasiado período desde o cumprimento ou extinção da pena.
5. Correta a valoração das circunstâncias do crime, pois o apelante adquiriu, recebeu e conduziu veículo produto de crime em via pública, ostentando placa adulterada, o que, além de promover a facilitação do cometimento de infrações administrativas e outros delitos, dificulta a realização da fiscalização pelos órgãos administrativos competentes.
6. Em julgados recentes, o colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto), a partir da pena mínima em abstrato, salvo se houver fundamento para a elevação em fração superior.
7. Recurso parcialmente provido.